Tribunal: STF
Processo: Rcl 61400
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EFETIVADA APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA: PRECEDENTES. CUMPRIMENTO PACÍFICO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Movimento Social da Luta dos Trabalhadores – MSLT, em 2.8.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível de São José do Rio Pardo/SP na Ação de Reintegração de Posse n. 1001504- 56.2023.8.26.0539, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828:



    “Em cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos para a concessão do pedido liminar. Conforme se depreende dos autos, em especial o Boletim de Ocorrência de fls. 35/37, observo a existência do esbulho possessório, vez que as pessoas que adentraram a propriedade montaram acampamento, permanecendo no imóvel. Ato contínuo, também verossímil o exercício de posse pela parte autora, completando o requisito da plausibilidade do direito alegado (…) Aliás, os documentos de fls. 47/66, e em especial o ofício do INCRA (fls. 67/68), acompanhado da Resolução nº 996, de 01 de dezembro de 2021 
(fls. 69/70), demonstram que houve desistência quanto a referida desapropriação administrativa pelo INCRA, razão contida no Boletim de Ocorrência justificando a invasão no imóvel. Embora existente processo de desapropriação, extinta pelo reconhecimento de decadência em primeira instância, em fase recursal, não é legítimo que os requeridos ingressem no imóvel sob o pretexto de um futuro título de domínio, que, no caso, sequer é possível saber se existirá. 



      Mesmo que em eventual hipótese de reversão em fase recursal quanto ao processo movido pelo INCRA, regida pelo princípio da impessoalidade, não é possível saber se eventual desapropriação iria beneficiar os mesmos indivíduos responsáveis pelo esbulho possessório. DEFIRO, portanto, o pedido liminar para reintegrar a parte autora na posse do imóvel. Deverá o oficial de justiça, permitido desde já apoio policial para cumprimento da diligência, providenciar a intimação dos requeridos para desocupação voluntária do imóvel no prazo improrrogável de cinco dias. No mesmo ato, deverá diligenciar quanto a qualificação dos ocupantes do polo passivo ou, ao menos, da pessoa responsável pela liderança do movimento social, se constatado número de pessoas suficientes para atrasar ou frustrar a diligência. Deverá, ainda, descrever quanto a existência de menores no local. (…) Esgotado o prazo para desocupação voluntária, após petição informando o não atendimento da determinação desta decisão, fica deferida a desocupação compulsória do imóvel, com apoio policial adequado, devendo a parte autora providenciar os meios para seu cumprimento, além de novo recolhimento de diligência de oficial de justiça” (e-doc. 6).



    Em 28.7.2023, o juízo da Primeira Vara Cível de Santa Cruz do Rio Pardo/SP afastou a necessidade de remessa dos autos ao Grupo de Apoio às Ordens de Reintegração de Posse e confirmou a ordem de reintegração, nos termos seguintes:



    “Na ADPF de nº 828, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, restou estabelecido um regime de transição para as decisões de reintegração de posse suspensas em razão da pandemia, sendo que, nestes casos, a atuação do GAORP se mostraria necessária, precipuamente, porque as ocupações se prolongaram no tempo como resultado da situação extraordinária vivenciada pela população mundial. (…) Além disso, o próprio Tribunal de Justiça, em acórdão proferido nos autos de Agravo de Instrumento de nº 2109283-21.2023.8.26.0000 posicionou-se pela ausência de obrigatoriedade de remessa dos autos ao GAORP, eis que no caso paradigma solucionado pelos Desembargadores a ocupação foi posterior ao encerramento da crise sanitária, assim como o caso em análise (…) Outrossim, mantenho o entendimento de que a participação compulsória do GAORP, nos moldes da Resolução CNJ de nº 510/2023, deve levar em conta conflitos arraigados naquela localidade, em que já bem estabelecidas as moradias coletivas ou, ao menos, amplamente utilizadas para sustento de populações vulneráveis, não sendo a hipótese dos autos. (…) Como bem destacado pelo autor, confirmado pela própria instituição, inexiste, atualmente, qualquer expediente administrativo que demonstre que a área poderá ser objeto de desapropriação e, mesmo que fosse o caso, com fulcro na redação do artigo 20, caput, do Decreto de nº 3.365/41, em interpretação teleológica, as questões expropriatórias devem guardar exclusiva relação com o processo específico para tal finalidade, potencialmente de competência da Justiça Comum Federal. (...) Pelo exposto, mantenho a decisão anterior” (e-doc. 7, grifo nosso). 



    2. Daí a presente reclamação, na qual o Movimento Social da Luta dos Trabalhadores – MSLT alega ter o juízo da Primeira Vara Cível de São José do Rio Pardo/SP descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Anota tratar-se na origem de “Ação Possessória, com pedido de liminar, ajuizada por Antonio Salvador Consalter (...), sob a alegação de que, no dia 08/06/2023, por volta das 16h00, a propriedade denominada Fazenda Clarinea II, foi ocupada pelos integrantes do Movimento MSLT” (fl. 2). 



     



    Afirma que a autoridade reclamada, “ignorando a decisão deste Tribunal mencionada alhures, entendeu pela desnecessidade de remessa dos autos ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse – GAORP do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando a expedição de ordem de desocupação coercitiva” (fl. 3), o que afirma ter descumprido o regime de transição fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Argumenta não ser “uma faculdade do magistrado condutor do processo encaminhar o caso para mediação e tratamento pelo GAORP. A instalação das comissões de conflitos fundiários é uma determinação do Supremo Tribunal Federal aos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais” (fl. 9). 



    Requer a suspensão dos “efeitos da decisão proferida pela 1ª Vara Cível do Foro de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, no que se refere à remessa dos autos ao GAORP e desocupação coercitiva da Fazenda objeto de reintegração” (fl. 12).



    Pede a procedência da presente reclamação para “declarar nula a decisão [reclamada]” (fl. 12).



    3. Em 3.8.2023, determinei fosse o reclamante intimado para emendar a inicial e promover a juntada do ato reclamado e de outros elementos probatórios (e-doc. 4), o que somente foi atendido às 14h8min de 8.8.2023 (e-doc. 10).



    4. Em 9.8.2023, pela Petição STF n. 86.176, juntada às 12h28min, o Espólio de Salvador Consalter noticiou que a reintegração de posse ocorreu pacificamente na manhã daquele dia e juntou cópia do auto de reintegração de posse firmado pelos oficiais de justiça responsáveis pelo cumprimento da diligência (e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a reintegração de Antonio Salvador Consalter na posse do imóvel rural denominado Fazenda Clarinea II e dispensar a remessa dos autos ao Grupo de Apoio às Ordens de Reintegração de Posse do Tribunal de Justiça de São Paulo, o juízo da Primeira Vara Cível de Santa Cruz do Rio Pardo/SP teria desobedecido o decidido por este Supremo Tribunal na Quarta Tutela Provisório na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828.



    6. Como apontado pelo reclamante na inicial desta reclamação, a ocupação do imóvel rural teria ocorrido em 8.6.2023, portanto, após o início e até mesmo a decretação de final da pandemia desencadeada pela Covid-19. A ocupação do imóvel sucedeu meses depois da decisão invocada como paradigma de descumprimento, pela qual este Supremo Tribunal fixou regras de transição para a retomada gradual das reintegrações de posse que tinham sido alcançadas pela suspensão determinada na primeira tutela provisória deferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828. Não se há, pois, de cogitar de desrespeito às regras de transição fixadas na decisão apontada como paradigma de descumprimento.



    Ressalte-se que, conforme documentos juntados aos autos, devidamente confrontados com o andamento processual da ação subjacente, tem-se que a reintegração de Antonio Salvador Consalter na posse do imóvel rural denominado Fazenda Clarinea II ocorreu na manhã de 9.8.2023, a evidenciar o prejuízo da presente reclamação, por perda superveniente de seu objeto.



    Em situações como a presente, em que o ato reclamado se exaure e deixa de produzir efeitos, há de se ter como prejudicada a reclamação, conforme assentou este Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 12.629-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 2.2.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.600-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018). 



    No mesmo sentido, julguei prejudicadas as seguintes reclamações: Rcl n. 8.345-AgR/RS, DJe 8.6.2012; Rcl n. 4.724/ES, DJe 29.5.2012; Rcl n. 10.028-AgR/DF, DJe 28.2.2012; Rcl n. 5.460/SP, DJ 20.2.2008; Rcl 4.740/SC, DJ 12.12.2007; Rcl n. 2.355/BA, DJ 25.5.2007; Rcl n. 4.975/SP, DJ 26.4.2007; Rcl n. 4.662/ES, DJ 9.2.2007; Rcl n. 1.782/AP, DJ 16.11.2006; Rcl n. 3.905/RN, DJ 3.8.2006; e Rcl n. 5.435/DF, DJ 5.8.2005. 



    7. Pelo exposto, julgo prejudicada esta reclamação, por perda superveniente de seu objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora